Tribunal: TJDFT
Processo: 0750026-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLANILHA DE CÁLCULO. SEGURO PRESTAMISTA. MATÉRIA NÃO ABARCADA NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Caso em exame.
1. A controvérsia cinge-se a analisar se eventual contratação de seguro prestamista pela agravante poderia ser considerada para efeito de apresentação de cálculo em liquidação de sentença.
II – Razões de decidir.
2. A liquidação de sentença tem por base aquilo decidido no bojo do processo. Considerando que o seguro prestamista sequer foi conhecido, descabida a sua discussão e consideração para fins de cálculo do "quantum debeatur".
III – Dispositivo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.